Tribunal: TJDFT
Processo: 0729290-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729290-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA, contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, o impetrante requer a concessão da medida liminar para determinar à autoridade coatora (Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal) a imediata homologação da licitação e adjudicação do certame à Impetrante, garantindo que esta possa formalizar o contrato e iniciar o fornecimento dos produtos, e, consequentemente, a imediata cessação de qualquer fornecimento dos referidos insumos pela empresa Nutromni Nutrição Parenteral e Enteral Ltda. Assevera ter participado do Pregão Eletrônico no 90258/2024, conduzido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), para a contratação de empresa especializada no fornecimento de bolsas manipuladas de nutrição parenteral, destinadas ao atendimento dos hospitais da rede pública do Distrito Federal. Narra ter sido declarada vencedora dos Lotes 3 e 4, por apresentar a melhor proposta de menor preço global e atender integralmente todas as exigências editalícias. Afirma ser incontestável a regularidade de sua da participação, pois cumpriu todos os requisitos estabelecidos pelo edital e demonstrou plena capacidade técnica, operacional e financeira para execução do contrato. Afirma ter a empresa Nutromni Nutrição Parenteral e Enteral Ltda., concorrente no certame, interpôs Representação junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) alegando supostas irregularidades na licitação, tais como inconsistências na apuração dos valores pelo sistema "ComprasGov" e questionamentos infundados sobre a capacidade operacional da Impetrante. Sustenta ser tal conduta afrontosa a princípios fundamentais da administração pública, como o princípio da isonomia, da competitividade e da eficiência, previstos na Constituição Federal. Assevera ter, o Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), sem fundamentação suficiente e sem comprovação de qualquer irregularidade concreta no certame, determinado a suspensão da adjudicação e homologação do pregão eletrônico, a impedindo de formalizar o contrato e desse início ao fornecimento dos produtos. Alega, como consequência da decisão, comprometimento da execução do contrato e impacto diretamente na prestação dos serviços de saúde pública, pois a falta do fornecimento das bolsas de nutrição parenteral pode trazer riscos graves aos pacientes os quais dependem desses insumos essenciais. Argumenta o dever da administração pública de priorizar o interesse coletivo e garantir a segurança na continuidade dos serviços hospitalares, tornando impossível com a manutenção da suspensão imposta indevidamente. Relata haver, com a suspensão do certame, continuidade no fornecimento dos produtos dos Lotes 3 e 4 pela empresa Nutromni, mesmo não tendo sido esta a vencedora da licitação. Manifesta ser tal prática configuradora de desvio de finalidade, por não se tratar de questionamento legítimo do resultado da licitação, mas sim de uma clara tentativa de manipular o processo administrativo para manter o controle do fornecimento dos produtos sem respaldo legal. Defende tratar-se de grave precedente, o qual afronta diretamente os princípios da moralidade, da isonomia e da eficiência administrativa. Aponta decorrer o direito líquido e certo da própria regularidade do processo licitatório, no qual sagrou-se vencedora dos Lotes 3 e 4, tendo cumprido integralmente as exigências do edital e apresentado a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Defende ser a suspensão do certame imposta pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal afrontosa aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência, além de violar a segurança jurídica da empresa que atuou de forma lícita e regular. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido, também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. A propósito, José dos Santos Carvalho Filho destaca que direito líquido e certo: "(...) é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns." (in Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854). Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas breves considerações, passa-se à análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pela impetrante. No caso concreto, a questão diz respeito à suspensão de adjudicação e de homologação do certame licitatório, por decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Apesar da argumentação desenvolvida neste writ, bem como a relevância do tema posto em debate, entendo ser o exame da tutela de urgência passível de diferimento para após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, quando o feito, munido de maiores subsídios, permitirá a inteira e efetiva compreensão da lide. Sendo assim, requisitem-se informações à autoridade coatora (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Dê-se ciência ao Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 228 do RITJDFT). Após, voltem os autos conclusos para apreciar o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2025 19:24:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador